Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ADVOGADO. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE.
1. Incumbe ao Magistrado aferir os elementos do caso concreto para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário, observada a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 1.1 No caso dos autos, extrai-se que há dados capazes de demonstrar que a parte ré não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência e a de sua família. Acresça-se que a única renda comprovada é do companheiro da ré.
2. Nos termos do art. 1.333 do Código Civil, a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais, tornando-se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Com o respectivo registro, ainda, torna-se oponível contra terceiros (parágrafo único).
3. No caso concreto, os condôminos, por ocasião da produção da norma que viria a reger o condomínio, optaram por estipular, no tocante às despesas em processos judiciais, que caberia ao condômino causador da instauração da lide o dever de ressarcir o condomínio dos valores pagos a advogado contratado para atuar na demanda.
4. Em regra, as decisões tomadas em assembleia condominial são soberanas, de modo que vinculam todos os condôminos, de tal modo que a desconstituição de uma decisão tomada em assembleia somente será possível por meio de outra decisão soberana desta própria assembleia ou por decisão judicial, esta última, na hipótese de flagrante ilegalidade.
5. Ocorre que, aludida previsão normativa não encontra óbice no ordenamento jurídico, restando, portanto, despojada de qualquer mácula de flagrante ilegalidade que justifique a intervenção judicial em detrimento ao que restou decidido pela coletividade que compõe o condomínio recorrente.
6. Recursos conhecidos e providos.